Tribunal: TJSP
Processo: 0008955-44.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008955-44.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO DE
LIMA OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008955-44.2020.8.26.0996 -Voto no 27.334
2
Agravo de Execução Penal no 0008955-44.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago de Lima Oliveira Silva
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 27.334 Dig
Vistos. Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra as rr. decisões de fls. 19 e 32 (destes autos), proferidas
pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente Prudente), que,
homologando o cálculo de penas, fixou como data-base para nova progressão (ao regime
aberto) o dia em que o agravado preencheu o requisito objetivo da progressão anterior.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão em
primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento (fls. 37/40).
É, em síntese, o relatório.
Ao voto.
A decisão judicial que concede progressão de regime tem
natureza precipuamente declaratória, pois reconhece uma situação jurídica preexistente
(lapso + merecimento).
Logo, a data da decisão que promoveu o sentenciado,
normalmente proferida muito depois de preenchidos os requisitos legais, não pode servir de
“data-base” para nova progressão, no caso, ao regime aberto.
Tal entendimento, inclusive, está em conformidade com
julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 26.02.2016) e Superior Tribunal de Justiça (HC 369.774, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2016).
E esta colenda 1a Câmara de Direito Criminal não destoa de
tal posicionamento: Agravo em Execução no 0003256-77.2017.8.26.0026, julgado em
14.08.2017, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008955-44.2020.8.26.0996 -Voto no 27.334
3
Adotar-se a posição proposta pelo Ministério Público
significaria expor o sentenciado a vicissitudes procedimentais não previstas em lei, às quais
ele não deu causa.
Este, aliás, o espírito do que ficou decidido no IRDR
2103746-20.2018.8.26.0000, que em momento algum dispôs que o exame criminológico
seria o marco constitutivo do requisito subjetivo.
Vale ressaltar, por fim, que não consta indeferimento anterior
do mesmo pedido, o que, em tese, poderia conduzir ao deslocamento da data-base.
Nesse contexto, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator